Tribunal: TJPA
Processo: 0832519-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832519-71.2018.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTINHO TADEU DUARTE DE BRITO

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0832519-71.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

AUGUSTINHO TADEU DUARTE DE BRITO.

ADVOGADO: JOAO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

ADVOGADO: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. AUIXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A PRETENSÃO.

1 - Não se justifica o restabelecimento do auxílio-doença, tampouco a concessão de aposentadoria por invalidez, quando a perícia é clara no sentido de que inexiste redução de capacidade de trabalho, tampouco incapacidade

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.689.091/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.03.2021).

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por AUGUSTINHO TADEU DUARTE DE BRITO, objetivando a reforma da sentença de id. 7177051, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO, movida em desfavor do INSS.

Consta de peça inicial (Id. 7177025) que a parte autora é segurado da previdência social e, atuando como eletricista, no dia 23/06/2017, enquanto fazia a preparação para manutenção em rede elétrica na Avenida Júlio César, no cruzamento com a Rodovia dos Trabalhadores, quando foi atropelado por um veículo que trafegava pelo local.

Afirma que recebeu o auxílio-doença, de 10/07/2017 até 29/01/2018 e, mesmo sem condições de trabalho, teve alta pelo INSS, que concluir estar o mesmo apto para o trabalho.

Alega possuir as seguintes patologias totalmente incompatíveis com o meio de trabalho do Segurado: 1) CID 10 M65.9 - Sinovite e tenossinovite não especificadas; 2) S821 - Fratura da extremidade proximal da tíbia e; 3) M199 Artrose não especificada.

Ao final requereu fosse julgado procedente o pedido de Aposentadoria por invalidez.

Em sentença (Id. 7177051), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id.
7177053,
alega, que os exames e laudos acostados ao presente demonstram que o Recorrente ainda se encontra incapacitado para o exercício de sua atividade laborativa, pois não tem força muscular, além de apresentar dores fortíssimas em decorrência da artrose e tendinopatia de quadril.

Afirma ainda que o laudo pericial não observou a disposição contida no artigo 465 do Código de Processo Civil, quando determina de forma categórica a necessidade de nomeação de Perito(a) com especialidade na patologia a ser investigada, tanto que traz como ônus, a apresentação de Currículo com a comprovação da especialidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente a demanda para conferir-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, porquanto se encontra permanentemente incapaz de exercer suas atividades laborativas habituais, ou alternativamente, que seja o apelante submetido à nova perícia.

Contrarrazões ofertadas no id. 7177056.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reparos, senão vejamos:

Pretende o autor o restabelecimento do benefício auxílio-doença ou então o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Para a concessão do auxílio-doença mostra-se necessária a incapacidade temporária para o labor, enquanto que para o deferimento da aposentadoria por invalidez é necessária a consolidação das lesões, com resultado incapacidade.

Na espécie, o perito foi claro ao consignar que inexiste redução da capacidade de trabalho, tampouco incapacidade (id. 7177040).

É certo que o art. 465 do CPC, estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, e que o § 2º, inciso II, do referido artigo, exige do expert currículo, com comprovação de especialização.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.689.091/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.03.2021).

Outrossim, embora

o demandante diga que a indicação do perito não atende ao disposto no artigo 465, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente não arguiu dentro do prazo de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, o impedimento ou a suspeição desse profissional (art. 465, I, CPC) e tampouco indicou assistente técnico (art. 465, II, CPC), estando preclusa, portanto, a questão em torno da indicação do perito judicial nomeado pelo r. Juízo "a quo".

Também teve a faculdade de escolher o perito (art. 471, CPC), todavia, assim não procedeu e, ainda, dos termos da exordial, não se depreende que pediu a nomeação de perito especializado.

O fato de o laudo pericial ter sido desfavorável às pretensões da apelante, não elide sua qualidade, lisura e confiabilidade para o livre convencimento do Magistrado, não havendo se falar de nulidade do ato pericial e cerceamento de defesa.

O laudo pericial, portanto - documento relevante para a análise percuciente de eventual incapacidade -, foi peremptório acerca da aptidão para o labor habitual.

Por tudo isso, não se justifica o restabelecimento do auxílio-doença, tampouco a concessão de aposentadoria por invalidez.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023